Tribunal: STF
Processo: Pet 7877
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE LENIÊNCIA. GESTÃO DO COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DA PRETENSÃO. PRECLUSÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a gestão de pretensões de compartilhamento de elementos de informação integrantes de acordo de leniência, pois homologado no primeiro grau de jurisdição.



    2. Ausente impugnação tempestiva contra a decisão monocrática de não conhecimento da pretensão deduzida nestes autos, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, opera-se a preclusão que impede a análise de requerimentos incidentais supervenientes.



    3. Agravo regimental desprovido.